Tribunal: TJES
Processo: 5001717-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001717-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001717-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – EPP.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA – EPP
, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do prazo recursal do “Processo Licitatório nº 2021-QXDTT – Edital de Pregão Eletrônico Nº 96/2021” até que a autora tenha acesso aos documentos que o compõem.

Em suas razões (id. 2242307) a Estado sustenta, em resumo, que a r. decisão proferida deve ser cassada pois inexistiu limitação de acesso aos autos do processo 2021-QXDTT (E-DOC PÚBLICO), Edital de Pregão Eletrônico nº 96/2021.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada com o indeferimento da liminar pretendida.

Conforme despacho id. 2247871, determinei a intimação do agravante para juntar o comprovante da sua intimação a fim de atestar a tempestividade do respectivo recurso.

O Estado se manifestou conforme petição id. 2398316.

Por meio da decisão id. 2420853, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Apesar de devidamente intimada, a empresa agravada não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 2828624).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001717-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – EPP.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA – EPP
, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do prazo recursal do “Processo Licitatório nº 2021-QXDTT – Edital de Pregão Eletrônico Nº 96/2021” até que a autora tenha acesso aos documentos que o compõem.

Em suas razões (id. 2242307) a Estado sustenta, em resumo, que a r. decisão proferida deve ser cassada pois inexistiu limitação de acesso aos autos do processo 2021-QXDTT (E-DOC PÚBLICO), Edital de Pregão Eletrônico nº 96/2021.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada com o indeferimento da liminar pretendida.

Conforme despacho id. 2247871, determinei a intimação do agravante para juntar o comprovante da sua intimação a fim de atestar a tempestividade do respectivo recurso.

O Estado se manifestou conforme petição id. 2398316.

Por meio da decisão id. 2420853, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Apesar de devidamente intimada, a empresa agravada não apresentou contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 2828624).

Já adianto que, analisando a situação dos autos, não vejo como alterar o entendimento já por mim externado quando indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. Para melhor compreensão da
questio iuris
submetida à Este Órgão Julgador, ressalto que a agravada impetrou mandado de segurança alegando que participou do Processo Licitatório nº 2021-QXDTT – Edital de Pregão Eletrônico nº 96/2021 promovido Estado Do Espírito Santo, por intermédio do Hospital Dra. Rita De Cássia, do tipo “menor preço por lote” com a finalidade de obter proposta mais vantajosa visando contratação de serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde.

Aduz participou da Sessão de Licitação no dia 18.11.2021, e somente no dia 22.12.2021 houve a fase de habilitação.

Nesse ponto, importa mencionar que a empresa agravada recebeu um e-mail da pregoeira informando que após diligências realizadas e diante de pareceres emitidos para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus, decidiu declarar a empresa Central de Negócios Ambientais Ltda.

Afirma que conforme a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 96/2021, lavrada em 22.12.2021, manifestou intenção de interpor recurso em face da habilitação da Central de Negócios Ambientais Ltda., por, segundo seus fundamentos, não ter atendido os itens 10.1 do edital, itens 1, 1.3.1, 1.3.3, 1.35., 1.3.6, 1.3.7 e 1.3.9 do anexo III.

No mesmo ato, às 11:05:21, a Ilustre Pregoeira concedeu o prazo para apresentação do recurso conforme manifestação da licitante ora agravada. Em razão disso a empresa Greentech Soluções Ambientais Ltda. enviou e-mail para a Sra. Pregoeira, requerendo cópias dos pareceres emitidos para o Hospital Dr. Roberto Silvares, citados na decisão.

Entretanto, tais documentos não foram fornecidos, fazendo com o que a agravada impetrasse o
writ
de orgiem objetivando a suspensão do certame licitatório até que e a mesma tenha acesso aos documentos que o compõem.

A liminar foi deferida em plantão judiciário, conforme decisão id. 2242312.

Como já dito, o Estado interpôs o presente recurso sustentando, em resumo, que a r. decisão proferida deve ser cassada pois inexistiu limitação de acesso aos autos do processo 2021-QXDTT (E-DOC PÚBLICO), Edital de Pregão Eletrônico nº 96/2021.

Compulsando os autos, em que pese a decisão no sistema do Pregão não conste tal informação, a impetrante, ora agravada, recebeu um e-mail da Il. Pregoeira nos seguintes termos:

“Após realizarmos todas as diligências necessárias, e diante do Pareceres emitidos para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus, decidimos por declarar ao empresa Central de Negócios Ambientais Ltda no dia 22 de dezembro as 11 horas, conforme mensagem registrada no sistema Edocs, e enviada pelo sistema SIGA, momento o qual os Senhores poderão se manifestar quanto a interposição de Recurso conforme previsto no Edital;

Silvina Pimentel

Pregoeira HDAMF”

Diante disso, por estar fundada em pareceres emitidos para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus, a empresa Greentech Soluções Ambientais Ltda. manifestou a intenção de recorrer e enviou e-mail para a Sra. Pregoeira, requerendo cópias dos aludidos pareceres, sem, contudo, obter êxito em recebê-los.

Ora, no meu sentir, tais pareceres são documentos fundamentais para a apresentação de recurso pela empresa agravada pois fica claro que foram utilizados como fundamentação para a declaração da empresa vencedora.

Nesse compasso, em que pese o Estado alegar que os documentos do certame têm nível de acesso público, não há nenhuma comprovação da publicidade desses específicos requeridos pela agravada.

Por outro lado, há nos autos áudio da Il. Pregoeira informando que tais documentos não estão completamente disponíveis nem para ela, de forma que por isso não fez menção direta deles no SIGA.

Acerca da publicidade, assim prevê a Lei 8.666/93:

Art. 3º
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

(...)

§ 3º
A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

Veja-se que a observância ao princípio da publicidade não se trata de uma escolha, mas sim de obediência obrigatória e sua falta pode resultar na nulidade do processo licitatório. Impõe salientar que não há exigência de que todos os atos relativos à licitação sejam publicados, mas que sejam públicos e acessíveis aos interessados.

Diante de tais balizas, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001717-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – EPP.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE –
NÃO FORNECIMENTO DE
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 96/2021, lavrada em 22.12.2021, a agravada manifestou intenção de interpor recurso em face da habilitação da Central de Negócios Ambientais Ltda., por, segundo seus fundamentos, não ter atendido os itens 10.1 do edital, itens 1, 1.3.1, 1.3.3, 1.35., 1.3.6, 1.3.7 e 1.3.9 do anexo III.

2.
A Ilustre Pregoeira concedeu o prazo para apresentação do recurso conforme manifestação da licitante ora agravada. Em razão disso enviou e-mail para a Sra. Pregoeira, requerendo cópias dos pareceres emitidos para o Hospital Dr. Roberto Silvares. Entretanto, tais documentos não foram fornecidos

3.
Tais pareceres são documentos fundamentais para a apresentação de recurso pela empresa agravada pois fica claro que foram utilizados como fundamentação para a declaração da empresa vencedora. Em que pese o Estado alegar que os documentos do certame têm nível de acesso público, não há nenhuma comprovação da publicidade desses específicos requeridos pela agravada. Por outro lado, há nos autos áudio da Il. Pregoeira informando que tais documentos não estão completamente disponíveis nem para ela.

4.
A observância ao princípio da publicidade não se trata de uma escolha, mas sim de obediência obrigatória e sua falta pode resultar na nulidade do processo licitatório. Impõe salientar que não há exigência de que todos os atos relativos à licitação sejam publicados, mas que sejam públicos e acessíveis aos interessados.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.